Tribunal: STF
Processo: ARE 1259801
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando em parte o entendimento do Juízo, condenou Roger Waters Macedo da Cruz em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. No extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XII, XXXIX e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma a nulidade da sentença condenatória. Alude à invalidade da prova obtida mediante interceptação telefônica. Diz da ilegalidade decorrente da fundamentação da medida excepcional em denúncia anônima. Aduz não terem sido as degravações realizadas por perito oficial. Aponta violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, abordando os temas suscitados neste extraordinário. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho os seguintes trechos do pronunciamento recorrido:
    […]
    Ademais, a prova decorrente da interceptação telefônica não é nula ou ilícita.
    […]
    Observa-se, por oportuno, e em atenção a questionamentos realizados pelos defensores dos réus no curso da instrução, que a circunstância de os relatórios das interceptações serem restritos aos diálogos que efetivamente interessavam às investigações não compromete ou invalida o conteúdo da prova, inclusive pela absoluta falta de demonstração de prejuízo decorrente da ausência de transcrição da totalidade das conversas captadas. 
    […]
    Registre-se que é igualmente irrelevante o fato de as transcrições das interceptações terem sido realizadas por escrivão de polícia, e não por perito oficial.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
    3. Conheço do agravo interposto por Roger Waters Macedo da Cruz e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator